Tribunal: TJES
Processo: 0014854-94.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014854-94.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAURO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, que inclusive conta com a confissão do acusado, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
LAURO FERREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
6
ª Vara Criminal de Vila
Velha
(fls.
1
14/117
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4601560
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4601560
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 15 de Outubro de 2020, aproximadamente às 02 horas e 51 minutos na Rua Henrique Laranja – no antigo prédio da Receita Federal, nº 400, bairro Centro, Município de Vila Velha/ES – o Denunciado
Lauro Ferreira arrombou um cadeado para tentar subtrair objetos
, sendo flagrado na posse de uma mochila de cor vermelha, um alicate corta fio de cor vermelha, uma carteira de trabalho, um boné preto, uma camisa preta, uma faca de tamanho médio, uma chave de boca para roda de carro, uma garrafinha para água e um celular branco da marca LG (quebrado e sem funcionar), conforme
B
U de n
º
43407691
, e auto de apreensão juntado.

Consta dos autos que por determinação, do CIODES, policiais militares a bordo da RP 3883 prosseguiram ao endereço retro citado para dar apoio a um policial civil que havia telefonado e informado que indivíduos estariam invadindo o edifício onde reside.

Comparecendo ao local, os policiais encontraram o policial civil Carlos com um indivíduo detido e algemado, sendo o mesmo identificado como
Lauro Ferreira, ora Denunciado
.

Carlos ainda disse que recebeu uma ligação de vizinhos que moram no mesmo prédio, alegando que dois indivíduos teriam estourado os cadeados do portão e invadido o local. Diante de tais informações, ao verificar os fatos se deparou com dois indivíduos, detendo somente o Denunciado (que estava com uma faca na cintura), visto que o seu comparsa conseguiu fugir.

No local foram encontrados diversos materiais (possivelmente usados para o arrombamento dos cadeados) que estavam na posse do Denunciado, conforme auto de apreensão juntado.

Diante do flagrante constatado, foi dada voz de prisão ao Denunciado, sendo assim conduzido à Delegacia para prestar maiores esclarecimentos acerca dos fatos.

Ocorre que o Denunciado após começar os seus atos de execução no crime, por circunstâncias alheias a sua vontade não veio a lograr êxito, sendo assim detido.

Em pesquisa realizada foi constatado inúmeros registros criminais, possuindo o Denunciado uma extensa ficha criminal. Assim, é notório que o Denunciado possui habitualidade em condutas criminosas.

Autoria e materialidade do delito estão evidenciadas através das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento das testemunhas, da confissão do Denunciado e do conjunto probatório anexado aos autos.

Assim agindo,
o Denunciado LAURO FERREIRA infringi
u
as normas do art. 155, §4
º
, inciso
I
e IV,
c/
c art. 14, inciso II, ambos do CP
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o ora apelante nas
sanções do artigo
155, § 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
0
1
(
um
) ano,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dia
s de reclusão
e
05
(
cinco
) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial
mente
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Auto de Apreensão de fl. 12 e do Boletim Unificado de fls. 13/17, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4601560
), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que
LAURO FERREIRA
,
nas duas oportunidades que fora ouvido (
fl
s
.
09/10

e mídia
acostada na fl.
1
10
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4601560
),
confessou

que,
juntamente com terceira pessoa não identificada, arromb
aram
o portão de um
imóvel
, com o intuito de furtar alguma coisa para vender,
contudo, antes de conseguirem subtrair qualquer bem, foram surpreendido
s

por indivíduo, que
conseguiu deter apenas ele
.

Registro, ainda, que as declarações do acusado restaram confirmadas pelas declarações do policial civil Carlos Magno Mageski Valadares
(
fl.
0
7

e mídia
acostada na fl.
1
10
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4601560
)
, responsável por deter o acusado no dia dos fatos, bem como pelo policial militar Franklin Francisco Mendes Leal
(
fl.
0
8

e mídia
acostada na fl.
1
10
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4601560
)
.

Assim, diante da prova produzida durante a instrução probatória,
verifica-se que
restou suficientemente demonstrado que
o réu
LAURO FERREIRA
,
juntamente com terceira pessoa não identificada,
invadiram
um imóvel através do arrombamento de cadeados, e que, antes mesmo de conseguirem se evadir do local com a
res furtiva
,
foram surpreendido
s

p
elo
policia
l

civil Carlos Magno Mageski Valadares,
que conseguiu deter apenas o ora apelante
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante pratic
ou o crime
previsto no artigo
155, § 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, razão pela qual
o
pleito absolutório não merece prosperar.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)